Tribunal: TJMT
Processo: 0032507-83.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032507-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

NANCY NEVES

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO SUBSTITUÍDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO SISTEMA HIDRÁULICO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta por consumidora em razão de cobrança supostamente excessiva de consumo de água. A sentença embasou-se em prova pericial que atestou a regularidade do hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a perícia realizada sobre hidrômetro diverso do instalado à época dos fatos é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida; (
ii
) saber se há responsabilidade da concessionária pela suposta medição de ar decorrente de intermitência no fornecimento; (
iii
) saber se há conduta apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial demonstrou que o hidrômetro aferido apresentava pleno funcionamento dentro dos parâmetros técnicos exigidos pelo INMETRO, afastando presunção de erro na medição.

4. A alegação de medição de ar em razão da intermitência do serviço foi infirmada por laudo técnico, que descartou a possibilidade de registro de consumo sem fluxo hídrico efetivo.

5. A ausência de falha na prestação do serviço e a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária afastam a caracterização de ilícito indenizável. A responsabilidade por possíveis vazamentos internos é do consumidor, não havendo prova de falha imputável à concessionária.

6. A jurisprudência afasta a configuração de dano moral diante da ausência de ato abusivo ou falha efetiva no serviço prestado, especialmente quando a suspensão decorre do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade do hidrômetro verificada por perícia técnica válida, mesmo após substituição do equipamento, afasta a alegação de erro na medição de consumo.

2. A concessionária não responde por suposta medição de ar em caso de intermitência no fornecimento, quando não demonstrada falha técnica no equipamento ou no serviço prestado.

3. A cobrança de consumo de água com base em medição regular e a suspensão do fornecimento por inadimplemento não configuram, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.218.673/SP; TJMT, Ap.
Cív
. 1032627-65.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nancy Neves
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da
ausência de fundamentação técnica quanto à tese de que o hidrômetro teria medido passagem de ar, diante da intermitência no fornecimento;

2. Do julgamento baseado em suposições de vazamento interno não comprovado;

3
. Da existência de dano moral diante da conduta abusiva e prolongada da concessionária.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento de custas judiciais, conforme se extrai da certidão de
ID
330388898
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e postulando o seu desprovimento
(ID
330242408
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

NANCY NEVES

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação Cível interposta por
Nancy Neves
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de débito c/c inexigibilidade de débito, tutela antecipada e indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento
na conclusão do laudo pericial, por entender o magistrado que não se verificou falha na prestação do serviço e que o aumento no consumo poderia decorrer de vazamentos internos no imóvel, cuja responsabilidade recai sobre a usuária.

Em suas razões recursais, a parte autora/apelante sustenta, em síntese:

que o laudo pericial se baseou em hidrômetro diverso daquele instalado à época dos fatos;

que o laudo não teria capacidade técnica para atestar a inexistência de medição de ar pelo hidrômetro em caso de abastecimento intermitente;

que houve julgamento com base em suposições (vazamentos internos não comprovados);

que a responsabilidade objetiva da concessionária impunha o dever de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço;

(v) e, ainda, que a suspensão do fornecimento de água, diante das irregularidades apontadas, teria ensejado dano moral indenizável.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. A concessionária ressalta a regularidade da medição, o envio do hidrômetro à aferição por órgão competente, a conformidade com a Portaria Inmetro nº 295/2018, e a inexistência de ato ilícito a justificar qualquer condenação.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses preliminares e meritórias suscitadas pela recorrente.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Inicialmente, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial os
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII.

A controvérsia cinge-se à existência — ou não — de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, notadamente quanto à alegada cobrança excessiva, em descompasso com o consumo habitual da unidade da apelante.

A apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial seria imprestável por haver examinado hidrômetro diverso do instalado à época dos fatos, além de deixar de considerar fatores como intermitência do fornecimento e eventual
medição de ar. Argumenta, ainda, que a sentença se baseou em suposições sobre vazamentos internos não comprovados, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Não lhe assiste razão.

O juízo de origem baseou-se em prova técnica judicial imparcial, produzida por profissional habilitado, submetida ao contraditório e composta por laudo inicial, quesitos, complementações e manifestações das partes. O laudo pericial concluiu, de modo categórico, que o hidrômetro analisado se encontrava em perfeitas condições de funcionamento, conforme padrões técnicos estabelecidos pelo INMETRO, não havendo indícios de defeito que pudesse ensejar majoração indevida do consumo.

É certo que a perícia examinou o equipamento existente no imóvel à época da vistoria (2024), e não o instalado em 2015. No entanto, conforme consignado na sentença e ratificado pelas contrarrazões, a substituição do hidrômetro decorreu de procedimento ordinário da concessionária, tendo o novo equipamento sido submetido à aferição técnica, cujos resultados confirmaram sua plena regularidade.

Nessa linha de intelecção, a
apelante não demonstrou, de forma concreta, que o hidrômetro utilizado no período questionado apresentava vícios ou qualquer defeito que comprometesse a medição do consumo.

Ademais, a
alegação de que haveria "medição de ar" em razão da intermitência do serviço, por sua vez, não restou comprovada.

Aliás, o
perito esclareceu, no laudo técnico produzido e juntado sob o ID 330242385, que, à luz de sua expertise e dos parâmetros técnicos reconhecidos, o hidrômetro não realiza qualquer medição de ar, inexistindo
registro de consumo na ausência de fluxo hídrico
efetivo.
A
propósito:

Dessa forma, a
tese da apelante, portanto, não passou de mera conjectura, desprovida de suporte empírico ou técnico que pudesse infirmar a conclusão pericial.

Quanto à alegação de que a sentença se baseou em “possibilidade de vazamentos internos”, sem comprovação, também não se vislumbra nulidade. O perito registrou, no laudo, ausência de indícios de defeito no equipamento e consumo compatível com variações possíveis, sendo plausível a ocorrência de vazamentos em instalações internas — cuja manutenção é de responsabilidade do usuário. Não cabe à concessionária, por presunção, suportar o ônus de eventuais falhas ocultas no sistema hidráulico interno do consumidor, mormente diante da inexistência de qualquer elemento probatório que apontasse em sentido contrário.

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no art. 14, §3º, que o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, demonstrada a regularidade da medição e ausência de defeito no hidrômetro, o ônus de elidir as conclusões técnicas cabia à parte
autora, nos termos da regra do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que não se configura falha na prestação do serviço quando o hidrômetro é aferido por perícia técnica regular e os valores cobrados refletem consumo efetivamente registrado, sendo irrelevante, para tanto, a alegação genérica de intermitência no serviço.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO E COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DIANTE DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica realizada respondeu integralmente aos quesitos formulados, seguiu metodologia adequada, analisou documentos e histórico de consumo, e não apresentou lacunas ou vícios, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O laudo pericial concluiu que o hidrômetro funcionava dentro dos parâmetros legais, com erro mínimo de -0,40%, sendo este tecnicamente irrelevante para alterar o volume medido, inexistindo defeitos no equipamento ou na rede de fornecimento.

A perícia constatou uso intensivo de água na residência da apelante, onde se desenvolve atividade de produção de marmitas.

A impugnação ao laudo pericial não apresentou fundamentos técnicos idôneos aptos a desconstituí-lo, tampouco foram demonstradas irregularidades concretas nas cobranças.

A suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento de faturas regulares e foi realizada nos termos legais, não configurando ato ilícito nem ensejando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia técnica idônea, com resposta a todos os quesitos e ausência de vícios afasta alegação de cerceamento de defesa.

O funcionamento regular do hidrômetro e a compatibilidade entre o histórico de consumo e a atividade exercida no imóvel afastam a presunção de erro
na medição e na cobrança das faturas de água.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, observados os requisitos legais, não configura dano moral quando ausente conduta abusiva ou situação excepcional de violação à dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

(N.U 1032627-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025)

Também se reconhece que a responsabilidade por vazamentos internos incumbe exclusivamente ao consumidor, nos termos das normas de regulação do setor.

Dos danos morais indenizáveis.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, igualmente não assiste razão à parte apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a mera cobrança de tarifas regulares, com base em regulamentação vigente e respaldada por precedentes vinculantes, não configura dano moral
, salvo se acompanhada de abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, não restando configurada falha na prestação do serviço, a suspensão do fornecimento por inadimplemento — amparada em valores regularmente lançados e não pagos — é legítima e não configura ato ilícito, especialmente diante da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a essencialidade do serviço não o torna gratuito (
AgRg
no REsp 1.218.673/SP).

Portanto, n
ão se vislumbra ato ilícito, abuso, ou conduta capaz de ensejar lesão à dignidade da parte autora. Tampouco há nos autos comprovação de humilhação, constrangimento ou violação a direitos da personalidade.

Assim,
inexiste fundamento para indenização por danos morais
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento), sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do
s
art
igos
. 85, §
§2º, 6º e
11
º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026